Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-83.2016.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003198-83.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA - CNPJ: 26.766.543/0001-08 (AGRAVANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), AARON DAVID GEHRING - CPF: 909.316.291-87 (ADVOGADO), ALAN GEHRING - CPF: 394.032.891-04 (AGRAVANTE), EMILIO GEHRING - CPF: 117.691.739-00 (AGRAVANTE), ALEXANDER GEHRING - CPF: 594.993.621-34 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS ZIPPO - CPF: 362.709.201-59 (AGRAVANTE), AARON DAVID GEHRING - CPF: 909.316.291-87 (AGRAVANTE), GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA - CNPJ: 26.766.543/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN GEHRING - CPF: 394.032.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO GEHRING - CPF: 117.691.739-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER GEHRING - CPF: 594.993.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS ZIPPO - CPF: 362.709.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDOS A RELATORA E 2ª VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00, após cancelamento administrativo de Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal, em razão de exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade após o cancelamento de Certidão de Dívida Ativa subsequente à apresentação de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3.
O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de exceção de
pré
-executividade constitui reconhecimento tácito da procedência do pedido formulado pela parte executada, ensejando o acolhimento da exceção.

4.
Consoante o princípio da causalidade, o reconhecimento do pedido, ainda que tácito, impõe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte sucumbente, visto que foi a conduta da executada que motivou o cancelamento da execução.

5.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, ainda que parcial, enseja o arbitramento de verba honorária.

6.
A fixação de honorários por equidade somente se admite nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, conforme interpretação jurisprudencial consolidada, não sendo aplicável em causas de valor elevado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O cancelamento de Certidão de Dívida Ativa após apresentação de exceção de
pré
-executividade constitui reconhecimento tácito da procedência do pedido, impondo a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, com aplicação da redução prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, afastando-se a fixação por equidade."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 5º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.077.611/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.09.2023; TJMT, N.U 1001046-46.2021.8.11.0080, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.06.2025; TJMT, N.U 1045002-64.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.05.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Aaron David
Gehring
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1003198-83.2016.8.11.0002, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Agravante argumenta que
,
a decisão não observou o critério legal para fixação dos honorários, uma vez que o valor da causa e o proveito econômico obtido não se enquadram nas hipóteses que justificam o arbitramento por equidade, conforme previsto no § 8º do art. 85 do CPC.

Alega que
,
a majoração dos honorários viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo necessária a observância dos percentuais estabelecidos para casos que envolvem a Fazenda Pública.

A decisão do Relator foi desafiada com a alegação de que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido, conforme os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, e não por apreciação equitativa.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 322706896, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Aaron David
Gehring
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1003198-83.2016.8.11.0002, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Agravante argumenta que
,
a decisão não observou o critério legal para fixação dos honorários, uma vez que o valor da causa e o proveito econômico obtido não se enquadram nas hipóteses que justificam o arbitramento por equidade, conforme previsto no § 8º do art. 85 do CPC.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, instaurado o contraditório com a apresentação de defesa ainda que por meio de exceção de
pré
-executividade não se aplica a isenção prevista no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Nessa hipótese, incide o princípio da causalidade, impondo-se a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO
- ART. 26 DA LEF - NÃO APLICABILIDADE NA HIPÓTESE - RECURSO PROVIDO.

- O artigo 26 da Lei n. 6 .830/80
(LEF
) dispõe que "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de
Dívida
Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes", todavia, se a extinção do processo ocorreu após a apresentação da defesa técnica pelo réu, o arbitramento dos honorários é devido, diante da necessidade de se remunerar o labor exercido pelo advogado constituído - Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50070735720208130079, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 22/2/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/2/2024).

Quando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é
cancelada administrativamente
, a jurisprudência tem entendido que os
honorários advocatícios devem ser fixados por equidade
, conforme o artigo 85, § 8º
,

do CPC. Nesse contexto, a fixação de honorários não segue a regra do percentual fixo sobre o valor da causa, tornando-se inaplicável a condenação automática em honorários.

Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça visa evitar a imposição de valores desproporcionais, ajustando-os às circunstâncias do caso concreto
, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO DA CDA
. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade.

3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa
após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017,
DJe
de 20/4/2017).

4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo
n.
1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito,
confiram-se:AgInt
no
AgInt
no
AREsp

n.
1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
1º/8/2022;
AgInt
no
AREsp

n.
1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
6/5/2020; REsp
n.
1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
3/12/
2019.
No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP,
Rel
.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP,
Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS,
Rel
.
Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO,
Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP,
Rel.
Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
28/9/2023.5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
7/5/2024)

Diante desse contexto, não subsistem motivos para modificar a decisão, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios observou a correta aplicação das normas processuais e assegurou a justa remuneração à parte vencedora.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Aaron David
Gehring
.

VOTO
VENCEDOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
AARON DAVID GEHRING
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que deu provimento à apelação cível n. 1003198-83.2016.8.11.
0002 interposto
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, para fixar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A d. Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que
“a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é cancelada administrativamente, a jurisprudência tem entendido que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC. Nesse contexto, a fixação de honorários não segue a regra do percentual fixo sobre o valor da causa, tornando-se inaplicável a condenação automática em honorários
”.

Pedi vista para melhor análise do contexto fático-probatório na execução fiscal.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se é cabível ou não a fixação de honorários advocatícios por equidade após o cancelamento da CDA após apresentação de exceção de
pré
-executividade.

Percebe-se que, após a exceção de
pré
-executividade, o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento da CDA e requereu expressamente a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, ou seja, reconhecendo a procedência do pedido inicial.

Assim, não há dúvidas de que o cancelamento da CDA foi o reconhecimento tácito do pedido da parte ora agravante, de modo que a exceção de
pré
-executividade deveria ter sido acolhida, com a consequente fixação da verba sucumbencial.

Consoante o princípio da causalidade, o reconhecimento do pedido, ainda que tácito, enseja a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios da parte que sucumbiu, visto que foi a atitude da executada que impulsionou a Fazenda Pública a proceder ao cancelamento da CDA executada.

A propósito, “
o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.077.611/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 2/10/2023).

Em casos semelhantes, é o posicionamento das cc. Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal:

“[...]

É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC
, quando a Fazenda Pública reconhece o pedido após a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

2.
A fixação de honorários por equidade somente se admite nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme interpretação do Tema 1.076 do STJ
”

(TJMT, N.U 1001046-46.2021.8.11.
0080, Rel.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)
.

[sem destaque no original].

“
4. A Fazenda Pública deu causa à ação anulatória ao ajuizar execução fiscal posteriormente cancelada, devendo arcar com os honorários.

5. Não se aplica o art. 26, da LEF, pois a extinção do processo ocorreu após a atuação do autor e manifestação do réu.

6.
A fixação equitativa dos honorários não é cabível em causas de valor elevado, conforme orientação do STJ no Tema 1076
.”

(TJMT, N.U 1045002-64.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.

[sem destaque no original].

“[...]

O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa formulado após a apresentação de exceção de
pré
-executividade constitui reconhecimento implícito da procedência da impugnação
e impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.
”

(TJMT, N.U 0002708-85.2010.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, o cancelamento da CDA imediatamente após a oposição da exceção de
pré
-executividade nada mais é do que o reconhecimento integral do pedido da parte excipiente/executada, de modo que devem ser fixados honorários advocatícios no valor do proveito econômico obtido, com a
aplicação da redução da verba sucumbencial, nos ditames do art. 90, § 4º, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, para fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor atualizado do da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC, devendo, ainda, ser aplicada a regra contida no artigo 90, § 4º, do mesmo estatuto processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025